Tribunal: TJPA
Processo: 0805305-87.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805305-87.2023.8.14.0024

APELANTE: SIMONE DE ALENCAR SILVA SOUZA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., SIMONE DE ALENCAR SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação revisional de contrato bancário. Tarifas de cadastro, avaliação e registro. Legalidade condicionada à efetiva prestação do serviço. Juros remuneratórios e capitalização mensal. Validade. Contratação de seguro vinculada à operação bancária. Venda casada configurada. Devolução simples. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento ajuizada pela autora contra instituição bancária, julgada parcialmente procedente em primeiro grau. Ambas as partes interpuseram apelação contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato;
(ii) examinar a regularidade da taxa de juros pactuada e da capitalização mensal;
(iii) apurar a abusividade da cobrança de seguro vinculada à operação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de tarifas bancárias é admitida, desde que haja prestação efetiva do serviço e que os valores não sejam manifestamente excessivos, o que não se comprovou nos autos.
4. A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros legais e de mercado, e a capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.
5. Restou caracterizada a venda casada quanto ao seguro de vida vinculado ao contrato, por ausência de demonstração de facultatividade na contratação e de possibilidade de escolha da seguradora, conforme entendimento do Tema 972 do STJ.
6. Correta a condenação à devolução simples dos valores pagos indevidamente, sem configuração de má-fé contratual pela instituição financeira.
7. Ausente demonstração de ilegalidade ou onerosidade excessiva nos demais encargos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“É válida a cobrança de tarifas bancárias de cadastro, registro e avaliação, desde que haja prestação efetiva do serviço e os valores não sejam manifestamente excessivos.”

“Admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e desde que a taxa anual contratada exceda o duodécuplo da taxa mensal.”

“É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a contratação de seguro com instituição indicada pelo banco, caracterizando venda casada, devendo haver devolução simples dos valores indevidamente pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º; 373, II; 85, §§ 2º e 11. CDC, arts. 39, I e V; 51, IV e §1º. MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); Súmulas 539 e 541 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, bem como
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos de APELAÇÃO CÍVEL, um interposto pela parte autora

SIMONE DE ALENCAR SILVA SOUZA
, outro interposto pelo réu
BANCO PAN S A
.
,
em face da sentença proferida pelo juízo da 1 ª vara cível e empresarial de Itaituba,
nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão deduzida pela parte autora, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) manter a capitalização de juros e a taxa de juros remuneratórios;

b) reconhecer a abusividade do eventual seguro contratado, afastando tal encargos da relação jurídica;

c) manter a cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira;

d) manter a cobrança do valor referente ao registro do contrato desde que efetivamente prestado o serviço;

e) uma vez revisado o encargo, condenar o requerido à devolução, de forma simples, de eventual diferença indevidamente paga pela parte autora, autorizada a compensação de valores eventualmente ainda devidos, devendo o contrato ser readequado com o novo valor;

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré no montante 10% sob o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. No entanto, declaro suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Por outro lado, condeno a ré ao pagamento das custas processuais finais, bem como, de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, considerando a singeleza da causa (matéria predominantemente pacificada) e a desnecessidade de instrução”.

Em suas razões (ID nº19271783), a parte apelante alegou ilegalidade na cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro.

Afirmou que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID nº19271788), requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação.

O banco réu também interpôs apelação (ID nº1921784) afirmando a legalidade da cobrança de tarifas, da contratação do seguro, da inexistência de repetição do indébito e repetição de valores em dobro. Requer o conhecimento e provimento de seu recurso de apelação.

O autor apelante apresentou contrarrazões (ID nº19271790), requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo ao julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas, entendo que não assiste razão à parte autora.

Requer a apelante a declaração de abusividade das cobranças das tarifas de cadastro, tarifa de registro e tarifa de avaliação.

Estão inseridos no financiamento o valor da tarifa de cadastro no valor de R$ 823,00; tarifa de registro do contrato no órgão de trânsito no valor de R$ 368,33; e tarifa de avaliação

no valor de R$ 458,00, o que é permitido pela legislação. Isso porque, as cobranças de tarifas só serão consideradas abusivas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso.

Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.578.553/SP, fixou a seguinte tese de observância obrigatória.

[...] 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ. REsp 1.578.553/ RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018).

No presente caso, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam evidenciar a não prestação de serviços cobrados, ou o abuso no valor de tarifas, apto a representar onerosidade excessiva à parte autora.

Quanto à taxa de juros e sua forma de aplicação, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente, que são de livre pactuação entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra Nancy Andrighi, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, decidiu: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

O que se extrai da decisão colacionada é justamente a possibilidade de limitação dos juros a patamar razoável, extirpando a abusividade, sempre que ultrapassada de forma contundente e considerável a taxa média do mercado, a ser aferida pela taxa fornecida pelo BACEN, o que não é o caso do presente feito.

Do mesmo modo, não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

No presente feito, estão claramente descritos no contrato os Custos efetivos totais de 2,08% ao mês e 28,53% ao ano. Ou seja, a capitalização dos juros está evidente no contrato e conforme os parâmetros estabelecidos anteriormente.

Portanto, considerando a expressa previsão no contrato da taxa efetiva de juros, em conformidade com os valores efetivamente cobrados, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

No tocante à
apelação interposta pelo banco Pan, alega a legalidade do seguro de vida contratado quando da celebração do consórcio em questão.

Quanto à contratação do seguro de vida, a 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, submetido ao rito dos repetitivos, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

(...)

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(...)

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Desse modo, no caso, deve ser mantida a ilegalidade da cobrança do prêmio do seguro de vida previsto no contrato - no percentual de 3,44% da parcela do consórcio (ID 19271758, pág. 06/79), vez que não existe nos autos prova de que essa contratação foi facultada à autora/apelada, ou mesmo que lhe foi facultado contratar com a seguradora de sua preferência (CPC, art. 373, II).

Vale a penar ler os seguintes julgados sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA DE PERCENTUAL SUPERIOR A 10% - POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - ILEGALIDADE. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não se havendo de falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada em percentual superior a 10% (dez por cento). O c. STJ, no julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP , submetidos ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento no sentido de que, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". (TJMG - Apelação Cível 1.0236.15.004318-0/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, publicação da sumula em 16/04/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. OBRIGATORIEDADE DE ADERIR A SEGURO. FALTA DE OPÇÃO DO CONDUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. MÉRITO. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FUNDO DE RESERVA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-OCORRÊNCIA.

(...) 2. Com relação ao seguro de proteção financeira, fica afastada a hipótese de abusividade ou de venda casada quando é facultativa a adesão pelo consumidor. 3. Caracterizada a venda casada pela obrigatoriedade de o consumidor aderir a seguro de vida oferecido pela administradora de consórcio e pagar o prêmio de seguro de vida em grupo e/ou seguro de quebra de garantia, impõe-se a declaração de nulidade da cobrança e do direito à restituição dos valores indevidamente pagos, de forma simples. (...) 5. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao Judiciário e afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.364986-3/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 11/11/2016)

Isto posto,
CONHEÇO

do recurso de apelação do banco réu e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de apelação da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação das partes recorrentes em honorários sucumbências, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025